Tribunal: TJSP
Processo: 0024576-84.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio simples consumado – Autoria e materialidade comprovadas, tanto que sequer questionadas pela defesa do réu – Insurgência ministerial quanto à dosimetria e regime inicial fixados – Penas readequadas, sem alteração, contudo, no quantum final de apenação – Imposição do regime inicial fechado, eis que se mostra o mais adequado ao caso em tela – Recurso provido.